Tribunal: STF
Processo: RE 1406933
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TRSD . VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL . EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPROVIMENTO.



    1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Recife - PE em face de sentença que julgou procedentes os embargos à execução, extinguindo a execução fiscal, proposta pelo Município. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução (R$ 21.331,71).



    2. Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a Lei Municipal nº 18.274 foi publicada em 25 de novembro de 2016 e, consoante o art. 66, § 1º, do CTM de Recife, considera-se ocorrido o fato gerador da TRSD no dia 1º de março de cada ano. Alega que entre a data da publicação da nova lei municipal e o lançamento da TRSD, contam-se exatos 97 (noventa e sete) dias, sendo inviável sustentar que a TRSD foiexigida em contrariedade ao princípio da anterioridade nonagesimal . Alega que a possibilidade depagamento antecipado de tributo não deve ser confundida com sua exigibilidade e que não houvelançamento em 01/01/2017, mas sim a possibilidade de pagamento do tributo com desconto. Requer areforma da sentença.



    3. Na origem, cuida-se de embargos à execução fiscal opostos pela União contra o Município do Recife,por meio da qual se exige valor atinente à Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos - TRSD ou TLP doexercício de 2017.



    4. Anteriormente, a previsão no Código Tributário Municipal era de que o fator gerador da TRSD ocorriaem 1º de janeiro de cada ano. A Lei Municipal nº 18.274/2016 alterou o parágrafo primeiro do artigo 66do CTM, estabelecendo que o fato gerador da mencionada taxa atualmente ocorre em 1º de março de cadaano.



    5. O princípio da anterioridade nonagesimal , previsto no art. 150, inciso III, alínea "C", da CF/88, dispõeque é vedado cobrar tributo antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei queos instituiu ou aumentou.



    6. A Lei nº 18.274/2016 foi publicada em 26/11/2016. Na CDA que embasa a execução fiscal, consta queo lançamento da TRSD ocorreu em 01/01/2017 (Id. 4058300.19678738- p. 10), ou seja, antes do prazo denoventa dias.



    7. Assim, em razão da inobservância ao princípio da anterioridade nonagesimal , o lançamento feito peloMunicípio em 1º de janeiro de 2017 foi indevido, o que acarreta a desconstituição do lançamentotributário e a extinção do feito.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso III, alínea c, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente